Tribunal: TJSP
Processo: 1002901-95.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança. CNH. Transferência da pontuação e anulação do processo de suspensão. Cabimento. Indicação de condutor regularmente efetuada pela impetrante, tendo o órgão autuador admitido falha operacional que impediu a retificação da autoria. Lançamento indevido da pontuação no prontuário da autora. Retirada dos pontos que obsta a instauração do processo de suspensão

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança. CNH. Transferência da pontuação e anulação do processo de suspensão. Cabimento. Indicação de condutor regularmente efetuada pela impetrante, tendo o órgão autuador admitido falha operacional que impediu a retificação da autoria. Lançamento indevido da pontuação no prontuário da autora. Retirada dos pontos que obsta a instauração do processo de suspensão por falta de pressuposto legal. Recurso desprovido.